Tribunal: TJBA
Processo: 8008392-48.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008392-48.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCIEL FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO ROMAO SAMPAIO TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta contra Sentença (ID 94459587) que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06). Segundo a denúncia (ID 94455417), o apelante foi flagrado por policiais militares no Mercado do Produtor, em Juazeiro/BA, trazendo consigo crack e maconha para fins de mercancia. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para consumo pessoal (art. 28), o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas de autoria e materialidade são suficientes para manter a condenação por tráfico; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06); e (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à manutenção da causa de aumento do art. 40, III, da referida Lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17, IP n.º 8008233-08.2025.8.05.0146) e laudos periciais (ID 94459576), aliados aos depoimentos coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram a apreensão das substâncias após denúncia de populares e tentativa de fuga do réu com descarte de sacola plástica. 4. O pedido de desclassificação para o art. 28 é inviável, pois a dinâmica dos fatos, a natureza e diversidade das drogas (crack e maconha), o local de apreensão (conhecido ponto de tráfico) e a conduta do agente são incompatíveis com o mero consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06. 5. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, pois restou comprovado que o réu possui condenação definitiva anterior transitada em julgado (Ação Penal n.º 0000589-17.2021.8.17.1130), o que afasta o requisito dos bons antecedentes exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Na dosimetria, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a natureza e diversidade da droga em quantidade inexpressiva (aproximadamente 1g de cocaína) não autorizam a exasperação da reprimenda sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06 deve ser mantida, uma vez que o delito ocorreu no Mercado do Produtor, local caracterizado como de trabalho coletivo e de intensa aglomeração de pessoas, o que configura a circunstância objetiva prevista no tipo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DEFINITIVA PARA 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 679 DIAS-MULTA. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar a condenação quando coerente com o acervo probatório e ausente dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A natureza da droga em quantidade inexpressiva não justifica, isoladamente, a exasperação da pena-base. 3. O Mercado do Produtor caracteriza-se como local de trabalho coletivo para fins de incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8008392-48.2025.8.05.0146, oriundos de uma das Varas Criminais da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Apelante MARCIEL FARIAS DOS SANTOS, e, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.